Tribunal: TJSP
Processo: 1000677-49.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DA FINANCEIRA RÉ DE SER DECLARADA A LEGALIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO – CABIMENTO NA HIPÓTESE – Serviço listado em orçamento prévio, com a opção de contratação ou não pelo consumidor, vindo este a formalizar expressamente junto à financeira requerida instrumento

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DA FINANCEIRA RÉ DE SER DECLARADA A LEGALIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO – CABIMENTO NA HIPÓTESE – Serviço listado em orçamento prévio, com a opção de contratação ou não pelo consumidor, vindo este a formalizar expressamente junto à financeira requerida instrumento específico de contratação de seguro, cujo valor não se mostra oneroso, circunstâncias que revelam que a aquisição do referido serviço pelo requerente ocorreu de forma voluntária, sem configuração de venda casada. Cobrança devida – Recurso da financeira ré provido, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DA FINANCEIRA RÉ DE VER DECLARADA A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – CABIMENTO - Considerando o julgamento do Recurso Especial no 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos, referida cobrança deve ser considera regular, desde que demonstrado ter sido prestado o respectivo serviço e não havendo abusividade na cobrança da referida tarifa, o que se observa no caso concreto - Recurso da financeira ré provido, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DA FINANCEIRA RÉ DE VER DECLARADA A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – DESCABIMENTO - Considerando o julgamento do Recurso Especial no 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos, embora possível a cobrança da referida tarifa, há de ser demonstrado ter sido prestado o respectivo serviço, o que não se observa no caso concreto. Valor respectivo a ser devolvido de forma simples, pois ausente má-fé em sua cobrança - Recurso da financeira ré desprovido, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS CONTRATUAL – INOCORRÊNCIA – O percentual de juros efetivamente aplicado ao contrato é maior do que a taxa básica de juros em razão da inclusão de outros encargos financeiros na composição do custo efetivo total, sem que isso configure, contudo, qualquer abusividade praticada no negócio. Precedentes - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291788
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000677-49.2019.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante/apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante ALEXSANDRO SILVA ALFINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da financeira ré e negaram provimento ao recurso do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000677-49.2019.8.26.0486 -Voto no
2
VOTO N° 30.643
APELAÇÃO No: 1000677-49.2019.8.26.0486
COMARCA: QUATÁ VARA ÚNICA
APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA S.A.- CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ALEXSANDRO SILVA ALFINI
MM. JUIZ DE 1o GRAU: RICARDO BAREA BORGES
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - PARCIAL PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DA
FINANCEIRA RÉ DE SER DECLARADA A LEGALIDADE DA
COBRANÇA DE SEGURO CABIMENTO NA HIPÓTESE
Serviço listado em orçamento prévio, com a opção de contratação
ou não pelo consumidor, vindo este a formalizar expressamente
junto à financeira requerida instrumento específico de contratação
de seguro, cujo valor não se mostra oneroso, circunstâncias que
revelam que a aquisição do referido serviço pelo requerente
ocorreu de forma voluntária, sem configuração de venda casada.
Cobrança devida Recurso da financeira ré provido, nessa parte.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DA
FINANCEIRA RÉ DE VER DECLARADA A LEGALIDADE
DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
CABIMENTO - Considerando o julgamento do Recurso
Especial no 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos, referida
cobrança deve ser considera regular, desde que demonstrado ter
sido prestado o respectivo serviço e não havendo abusividade na
cobrança da referida tarifa, o que se observa no caso concreto -
Recurso da financeira ré provido, nessa parte.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DA
FINANCEIRA RÉ DE VER DECLARADA A LEGALIDADE
DA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
DESCABIMENTO - Considerando o julgamento do Recurso
Especial no 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos, embora
possível a cobrança da referida tarifa, há de ser demonstrado ter
sido prestado o respectivo serviço, o que não se observa no caso
concreto. Valor respectivo a ser devolvido de forma simples, pois
ausente má-fé em sua cobrança - Recurso da financeira ré
desprovido, nessa parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000677-49.2019.8.26.0486 -Voto no
3
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO PARCIAL PROCEDÊNCIA ALEGAÇÃO DO
AUTOR
DE
ABUSIVIDADE
DA
TAXA
DE
JUROS
CONTRATUAL INOCORRÊNCIA O percentual de juros
efetivamente aplicado ao contrato é maior do que a taxa básica de
juros em razão da inclusão de outros encargos financeiros na
composição do custo efetivo total, sem que isso configure,
contudo, qualquer abusividade praticada no negócio. Precedentes -
Recurso do autor desprovido.
Vistos...
Ação revisional de contrato bancário (financiamento
de
veículo

cédula
de
crédito
bancário),
julgada
parcialmente procedente (fls. 113/119).
Inconformadas, ambas as partes interpõem recurso de
apelação.
A instituição financeira ré requer seja declarada a
legitimidade da cobrança das tarifas de seguro, registro e
avaliação do bem. Persegue, nos aludidos termos, seja dado
provimento
integral
ao
recurso,
sendo
declarada
a
improcedência da ação (fls. 121/128).
O autor, por sua vez, sustenta que a taxa de juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira ré é
maior do que aquela prevista no contrato entabulado entre as
partes, bem como requer a devolução em dobro das tarifas
administrativas declaradas como abusivas. Persegue, nesses
termos, a reforma da sentença proferida, com o julgamento de
procedência integral de todos os pedidos deduzidos na petição
inicial (fls. 132/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000677-49.2019.8.26.0486 -Voto no
4
Tempestivos, preparado o recurso da instituição
financeira ré e desprovido de preparo o do autor, por este
ser beneficiário da gratuidade da justiça, e ambos recursos
não respondidos, os recursos estão prontos para julgamento.
É o relatório.
O recurso da financeira requerida será analisado em
primeiro lugar.
Pois bem. A controvérsia em relação à cobrança de
seguro em contratos bancários que envolvam a aquisição de
veículo financiado foi objeto de apreciação pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no
1.639.320-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos
seguintes termos:
“(...)2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido
a
contratar
seguro
com
a
instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000677-49.2019.8.26.0486 -Voto no
5
mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse
do
bem
arrendado.
4.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO”
(Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO; j. 17/12/2018)
Pois bem. Na análise do caso concreto, pode ser
percebido que, previamente à assinatura do contrato de
financiamento definitivo (fls. 95/96), foi apresentado ao
autor orçamento prévio, com a opção de adesão ou não a
determinados serviços ali especificados (fls. 98), entre os
quais se incluiu o “seguro” (R$ 751,56), havendo a indicação
em referido instrumento, subscrito pelo requerente, da
intenção
da
contratação
de
seguro,

cobrança
cujo
reconhecimento de sua legalidade é buscado pela financeira no
recurso em análise.
E veio posteriormente o requerente a assinar
proposta de seguro em separado (fls. 99), com a seguradora
Mafre, evidenciando-se, portanto, que o autor contratou o
seguro para o veículo que estava adquirindo de forma
voluntária, não podendo concluir-se pela existência de venda
casada em relação à referida contratação, razão pela qual
necessário
o afastamento
da ilegalidade da
respectiva
cobrança declarada em primeiro grau.
Com relação às tarifas de registro de contrato e
avaliação do bem, sua cobrança foi objeto de decisão pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no
1.578.553 - SP (2016/0011277-6), sob o rito dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000677-49.2019.8.26.0486 -Voto no
6
repetitivos, conforme se observa na transcrição a seguir do
referido paradigma:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000677-49.2019.8.26.0486 -Voto no
7
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva,
a
cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; j.
28/11/2018 - g.n.).
Destarte, nos termos do decisum paradigma da C.
Corte Superior acima reproduzido, a cobrança da tarifa de
registro de contrato mostra-se válida caso demonstrada a
realização do efetivo serviço prestado, que corresponde ao
registro da alienação no órgão de trânsito, hipótese que é
observada no presente caso, conforme pode ser percebido na
anotação que consta no documento de propriedade do veículo em
questão juntado aos autos (fls. 34), bem como não se
vislumbra
no
caso
concreto
abusividade
no
valor
correspondente cobrado, qual seja, R$ 121,65, considerando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000677-49.2019.8.26.0486 -Voto no
8
valor do bem e do financiamento e a média cobrada em relação
à tarifa em negócios similares ao em questão.
No que tange à tarifa de avaliação, embora possível
a sua cobrança, como visto na decisão acima do E. Superior
Tribunal de Justiça, deve ser comprovado que o respectivo
serviço foi efetivamente prestado ao consumidor, hipótese não
verificada no presente caso, ressaltando-se que a informação
que consta na parte inferior do documento de fls. 97 refere-
se à singela vistoria, não representando o serviço de
avaliação do veículo, razão pela qual, não restando
comprovada a prestação do serviço correspondente, é caso de
se manter o decreto de irregularidade da referida tarifa.
Passa-se à análise do recurso do autor.
Conforme se observa do contrato estabelecido entre
as partes (fls. 95/96), a taxa básica de juros remuneratórios
pactuada em referido negócio corresponde a 2,20% ao mês e
29,77% ao ano, ressaltando-se que referido percentual resulta
da inclusão de outros encargos financeiros na composição do
custo efetivo total, o que se encontra devidamente
explicitado no contrato firmado entre as partes (fls. 16 -
item 4)
O custo efetivo total (CET), tem por finalidade
esclarecer ao consumidor o custo integral da operação,
composta de juros, tributos, tarifas, seguros e emolumentos
devidos.
Nesse sentido já ficou assentado que: “O CET (Custo
Efetivo Total) foi criado pelo Conselho Monetário Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000677-49.2019.8.26.0486 -Voto no
9
(Resolução 3.517, de 06.12.2007) para que o consumidor
conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento
antes de fechar um contrato. Não é uma taxa a mais que incide
no contrato, mas é apenas um valor percentual, e representa a
soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou
financiamento, quais sejam: taxa de juros, tributos, taxas e
despesas cartorárias, etc. O CET é, na verdade, um auxílio ao
consumidor, pois conhecendo previamente o custo total da
operação de crédito, fica mais fácil para o cliente comparar
as diferentes ofertas de crédito feitas pelas instituições do
mercado, o que gera maior concorrência entre as instituições”
(TJMG - Apel 1.0245.11.006457-4/001, Rel. Des. Sebastião
Pereira de Souza, j. 10/04/2013)
Portanto, a taxa de juros básica é de 2,20% ao mês
e 29,77% ao ano, aumentada pelo acréscimo de outros encargos
exatamente como declarado no contrato, não se verificando
qualquer incorreção na apuração do cálculo das parcelas
devidas pelo autor à instituição financeira.
No que tange à pretensão do autor de devolução em
dobro do indébito, que no caso, em razão do resultado deste
julgamento, resume-se ao ressarcimento da tarifa de avaliação
do bem, consigna-se que o respectivo valor deverá ser
devolvido de forma simples, não em dobro, como pretendido
pelo autor, porque não verificada a má-fé em sua cobrança.
Nesse sentido, os seguintes V. Arestos do C.
Superior Tribunal de Justiça: REsp 647838/RS. Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA; AgRg no REsp 848.916/PR, Rel. Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA; AgRg no REsp 1199273/SP, Rel. Min. Sidnei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000677-49.2019.8.26.0486 -Voto no
10
Beneti;
AgRg
no
REsp
1245373/MS,
Rel.
Min.
BENEDITO
GONÇALVES; entre inúmeros outros.

Destarte,
considerando
o
resultado
deste
julgamento, o autor acabou por se sagrar vencedor somente em
relação ao pedido de afastamento da cobrança da tarifa de
avaliação do bem, devendo, portanto, nos termos do parágrafo
único do art. 86 do Código de Processo Civil, responder
exclusivamente
pelos
ônus
da
sucumbência,
ressalvado,
todavia, o fato de referida parte ser beneficiária da
gratuidade da justiça.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pela financeira ré, para declarar a
regularidade, no caso concreto, da cobrança das tarifas de
seguro e registro de contrato, e nega-se provimento ao
recurso do autor. Ante o resultado deste julgamento, tendo o
autor se sagrado vencedor de parte mínima de seu pedido, nos
termos do par. único do art.86 do Código de Processo Civil,
deverá referida parte responder exclusivamente pelo pagamento
das custas e despesas processuais desembolsadas no feito e
por honorários advocatícios devidos em favor dos patronos da
instituição financeira requerida, ora fixados em 15% sobre o
valor da causa atualizado, observando-se, contudo, o disposto
no art. 98, §3o, do mesmo Codex.
WALTER FONSECA
RELATOR